Tribunal: TJDFT
Processo: 0006111-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. GUARDA E SIGILO DA SENHA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DESPESAS CONDIZENTES COM O PEFIL DO CORRENTISTA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVAÇÃO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOBRADA. TESE PREJUDICADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa, a menos que comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput e § 3o).
2. Entregue o cartão pelo banco e fornecida a senha pessoal compete ao correntista a obrigação de guarda e sigilo da senha, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por eventual prejuízo, sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano.
3. Ausente lastro probatório mínimo para amparar a existência de fraude, máxime em razão da inércia do consumidor ao longo de extenso período de tempo e da ausência de despesas discrepantes em compasso com seu perfil de consumo, resta inobservado o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Para que haja dano moral passível de compensação, em se tratando de pessoa jurídica, cumpre demonstrar a existência de ofensa à honra objetiva, ao passo que, em relação à pessoa física, de abalo extraordinário capaz de atingir seus direitos da personalidade, sejam de ordem subjetiva ou objetiva.
5. Ausentes os elementos configuradores do dano moral, mas havendo condenação na origem não impugnada em sede recursal, mantém-se a compensação estabelecida, obstada, contudo, sua majoração.
6. Apelação conhecida e não provida.